Tribunal: TJSP
Processo: 3005588-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ESTADO – Cabimento - Ação coletiva no 0017872-93.2005.8.26.0053 – Ausência de impugnação dos cálculos– Irrelevância – Caso concreto que trata da hipótese do Tema 973 do STJ – Súmula 345 do STJ – Precedentes – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.